Tribunal: TJSP
Processo: 1039167-53.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Oscilação na rede – Danos em equipamentos elétricos dos segurados – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Pedido administrativo demonstrado, oportunizando a inspeção dos bens à concessionária, que optou por manter-se inerte – Concessionária que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Oscilação na rede – Danos em equipamentos elétricos dos segurados – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Pedido administrativo demonstrado, oportunizando a inspeção dos bens à concessionária, que optou por manter-se inerte – Concessionária que não pode, agora, valer-se de sua desídia para se esquivar do dever de indenizar sob a alegação de que ficou cerceada no direito de produzir prova pericial – Ré que tampouco cuidou de apresentar os relatórios do módulo 9 do Prodist para indicar a ausência de ocorrências na rede externa que atende aos segurados - Falha na prestação de serviços por parte da concessionária - Juros de mora da citação. Art. 405 do CC. Correção monetária do desembolso. Súm. 188 do STF – Recurso provido em parte